Tribunal: STF
Processo: RE 1450893
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESINTRUSÃO DE PARTICULAR EM ÁREA INDÍGENA. NÃO RECONHECIMENTO DE VÍNCULO À COMUNIDADE. LEGITIMIDADE DA ATA DE REUNIÃO DE LÍDERES. IMPROVIMENTO. 1. Apelação em face de sentença que julgou procedente a demanda para determinar aos réus: (i) a obrigação de fazer consistente em se retirar da terra indígena e restituir a área de terra à comunidade indígena, no prazo de 60 dias, forma do Decreto Presidencial de 19/12/2006 e (ii) que se abstenham de promover a reocupação, permanência, acesso, utilização e negociação da área no interior da terra indígena; (iii) a destinação das construções e benfeitorias não removíveis e indenizáveis em favor da comunidade indígena; e (iv) acolhimento do pedido de consignação em pagamento no valor relativo às benfeitorias decorrentes da ocupação na área indígena, no importe de R$ 81.903,98, declarando extinta a obrigação da FUNAI. 2. A controvérsia sobre a possibilidade ou não de ser consideradas as declarações prestadas por supostos antigos líderes da comunidade indígena no reconhecimento das demandadas como indígena pertencente à comunidade Entre Serras (Pankararu). 3. A sentença atacada é lastreada na legitimidade da ata de reunião realizada em 06/04/2021, na qual diversas lideranças da comunidade indígena avaliaram a situação específica das demandadas e concluíram pelo não reconhecimento do vínculo étnico com a comunidade indígena Pankararu. 4. Embora as demandadas se auto identifiquem como indígena, era também necessário que as suas condições fossem reconhecidas e identificadas como pertencentes ao grupo étnico da comunidade indígena em tela, na forma disposta no art. 3º, I da Lei n.º 6.001/73, o que não foi comprovada na instrução do feito. 5. As declarações de supostos antigos líderes apresentadas pelas demandadas somente poderiam ter relevância probatória, caso fossem submetidas ao crivo do contraditório, mediante depoimento pessoal dos declarantes em audiência de instrução, o que não ocorreu nos autos. 6. Os documentos trazidos pelas recorrentes são insuficientes para infirmar a legitimidade das declarações prestadas por atuais líderes da comunidade indígena Pankararu, não se desincumbindo ônus que lhes cabia, nos termos do art. 373, II do CPC. 7. Frise-se que as recorrentes não alegam qualquer nulidade que supostamente possa ter ocorrido na instrução processual, tampouco questionam os valores estabelecidos na sentença a título de indenização pelas benfeitorias. 8. Apelação improvida.” (doc. eletrônico 21, pp. 7 e 8)



     No RE, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 231 da mesma Carta.



    É o relatório. 



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    Isso porque o Tribunal de origem decidiu a questão com a seguinte fundamentação: 



    “A controvérsia manifestada na apelação em análise se refere à possibilidade ou não de ser consideradas as declarações prestadas por supostos antigos líderes da comunidade indígena no reconhecimento das demandadas, ora recorrentes, como indígenas pertencentes à comunidade Entre Serras (Pankararu). De acordo com as informações dos autos, vejo que a sentença atacada é lastreada na legitimidade da ata de reunião realizada em 06/04/2021, na qual diversas lideranças da comunidade Pankararu avaliaram a situação específica das demandadas e concluíram pelo não reconhecimento do vínculo étnico com a referida comunidade indígena (id. 4058303.21904188, pág. 21). 



    Embora as demandadas se auto identifiquem como indígenas, era também necessário que as suas condições fossem reconhecidas e identificadas como pertencente ao grupo étnico da comunidade indígena Entre Serras (Pankararu), na forma disposta no art. 3º, I da Lei n.º 6.001/73, o que não foi demonstrado na instrução do feito. As declarações de supostos antigos líderes apresentadas pela demandada, ora recorrente, somente poderiam ter relevância probatória na lide, caso fossem submetidas ao crivo do contraditório, mediante depoimento pessoal dos declarantes em audiência de instrução, o que não ocorreu nos autos. 



    Dessa forma, entendo que as alegações e documentos trazidos pelas recorrentes são insuficientes para infirmar a legitimidade das declarações prestadas por atuais líderes da comunidade indígena Pankararu e, portanto, não se desincumbiram ônus que lhes cabia, nos termos do art. 373, II do CPC, o que fragiliza a tese recursal.” (doc. eletrônico 21, p. 10 - grifei)



    Verifica-se, portanto, que no caso concreto seria imprescindível o reexame das provas constantes dos autos, o que inviabiliza o RE, nos termos da Súmula 279 deste Tribunal. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Negativa de prestação jurisdicional. Não ocorrência. Terras indígenas. Demarcação. Imóvel localizado dentro dos limites da reserva indígena. Indenização. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante decisão suficientemente motivada. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 644.072 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23/9/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Procedimento de demarcação de terra indígena. Alegada violação ao contraditório e à ampla defesa. Incidência dos temas 660 e 424 da repercussão geral. 4. Necessários prévia análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.” (ARE 1373002 AgR-segundo/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9/11/2022).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator